Tribunal: STF
Processo: RE 918815
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Pensionista de ex-funcionário da FEPASA. Observância do piso salarial definido em convenção coletiva de trabalho. 4. Não caracterização de ofensa à Súmula Vinculante 4. 5. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, para estabelecer nova base de cálculo ao piso da complementação de aposentadoria da categoria. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.